Tribunal: STF
Processo: MS 21977
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-04
Data de publicação: 1995-05-04

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
          Mandado de Segurança.
          Cumulação de pedidos.
          Descabimento  da ordem,  quanto a  um deles. Indeferimento,
quanto ao outro.
          Sumulas 269 e 271.
1.         Envolvendo  o  segundo pedido  pretensão  ao  pagamento de
diferencas  atrasadas  de  vencimentos,  não  e  de  ser  conhecida a
impetração,  nesse ponto, em face  das Sumulas 269 e 271 do S.T.F., a
saber:
          269  - O mandado de segurança não e substitutivo de ação de
cobrança.
          271  - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais,  em relação  a periodo  preterito,  os quais  devem ser
reclamados administrativamente ou pela via judicial propria.
          Precedentes.
2.         E de  ser conhecido o  pedido de  mandado de segurança, na
parte  em que  reclama, apenas, seja  compelida a  Mesa da Câmara dos
Deputados  a   examinar,  por   inteiro,  os   requerimentos  feitos,
administrativamente,   pelo  impetrante,   perante  aquela   Casa  do
Congresso Nacional.
          Deve,  porem, ser indeferido,  em se verificando que a Mesa
da Câmara ja apreciou, por inteiro, tais requerimentos.
3.         Mandado de Segurança  conhecido, em parte, e, nessa parte,
indeferido.